Tribunal: TCU
Processo: 004.785/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5292022, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa(s) Especializada(s) para Operação e Manutenção de Instalações Portuárias. Dividido em 03 lotes.)

Inteiro teor:
Acórdão 10072/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 146, § 2o, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) indeferir o pedido formulado pelas representantes no sentido de serem consideradas como partes interessadas; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, às representantes; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.785/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.